Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de improcedência do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) a agravante alega que a empresa originariamente executada tornou-se inapta e que a nova sociedade empresária teria sido constituída para ocultar bens e fraudar credores, atuando no mesmo ramo e possuindo sócia parente do devedor original; (ii) sustenta haver confusão patrimonial, sobretudo em razão de procuração que conferiria ao devedor poderes de administração na nova empresa; (iii) a decisão agravada rejeitou o pedido por ausência de prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a medida excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a autorizar o redirecionamento da execução contra a sociedade empresária agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e não extingue o processo principal, recorrível por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, IV).
5. A desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, é medida de caráter excepcional, cuja adoção pressupõe a demonstração cabal do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50).
6. A mera similitude de nome fantasia e ramo de atividade, bem como o vínculo de parentesco entre sócios de pessoas jurídicas distintas, não configura, por si só, o abuso da autonomia patrimonial apto a ensejar a medida excepcional pretendida.
7. A constituição regular da sociedade agravada, em data anterior aos fatos narrados, sem prova de transferência fraudulenta de ativos ou esvaziamento patrimonial da empresa executada, afasta a tipicidade de utilização indevida da pessoa jurídica para ocultar bens ou frustrar a execução.
8. No caso concreto, a agravante não apresentou documentos contábeis ou outros elementos probatórios idôneos a evidenciar confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justificassem o afastamento do princípio da autonomia patrimonial.
9. Ausentes prova robusta e a demonstração de abuso, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137 e 1.015, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023629, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 31/07/2025; Acórdão 1836219, Rel.a Des.a Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 19/04/2024; Acórdão 1942743, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 21/11/2024.